Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE DESCONTO DE PONTUALIDADE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 85, §8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.
1 . Demonstrado pelo condomínio autor que enviou aos réus, no mês de setembro de 2021, boleto com nova data de vencimento e previsão de desconto de pontualidade — após controvérsia com os requeridos, que sustentavam não ter sido culpados pelo inadimplemento da taxa condominial do mês de fevereiro de 2021 — e não apresentada pelos requeridos qualquer justificativa plausível para a falta de quitação da dívida, que, ademais, após o vencimento do boleto, postularam concessão de novo prazo desarrazoado para quitação, há que se reconhecer a existência do débito, sem direito à quitação com desconto de pontualidade.
2. O art. 85, § 8o, do CPC, dispõe que, em demandas em que o valor do proveito econômico for irrisório ou inestimável, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado por apreciação equitativa. Embora o preceito legal referido não mencione expressamente a possibilidade de se fixar honorários advocatícios por equidade na situação em que o valor da condenação é baixo, é evidente que essa hipótese está contemplada pela norma do dispositivo mencionado, porquanto a condenação ao pagamento de quantia monetária corresponde exatamente ao proveito econômico obtido pela parte autora.
3. Apelo provido.